Tribunal: TJES
Processo: 5001355-58.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001355-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS DE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. DATA-BASE. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DE COMETIMENTO DA FALTA GRAVE. DIAS REMIDOS. DECOTE PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância ao Enunciado de Súmula n. 534 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para fins de interrupção da contagem para a aquisição de benesses da execução,
in casu
, progressão de regime, deve ser levada em consideração a data do cometimento da falta grave e não a data da mera homologação.

2. A justificativa declinada pela magistrada de origem é suficiente para aplicar o decote de 1⁄4 dos dias remidos, em observância ao que preconiza o art. 127 da Lei de Execuções Penais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MATHEUS DE SOUZA MARTINS em face de decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0010584-90.2017.8.08.0048, determinou a regressão a regime mais gravoso, em razão do reconhecimento de falta grave praticada no curso do regime aberto, fixando como marco interruptivo o dia 20/10/2022, além de decretar a perda de 1⁄4 dos dias remidos.

A Defesa pretende que “se estabeleça como data-base para a concessão do direito à progressão de regime e outros benefícios o momento da última prisão, qual seja, o dia 26/04/2022.”

Pugna, ainda, que “a perda dos dias remidos seja feita no mínimo legal”, em razão da ausência de fundamentação concreta no
decisum
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por MATHEUS DE SOUZA MARTINS em face de decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0010584-90.2017.8.08.0048, determinou a regressão a regime mais gravoso, em razão do reconhecimento de falta grave praticada no curso do regime aberto, fixando como marco interruptivo o dia 20/10/2022, além de decretar a perda de 1⁄4 dos dias remidos.

A Defesa pretende que “se estabeleça como data-base para a concessão do direito à progressão de regime e outros benefícios o momento da última prisão, qual seja, o dia 26/04/2022.”

Pugna, ainda, que “a perda dos dias remidos seja feita no mínimo legal”, em razão da ausência de fundamentação concreta no
decisum
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal.

Consta dos autos que o reeducando estava cumprindo pena em regime aberto, quando praticou falta grave, sendo
preso em flagrante, pela prática de novo crime, em 26/04/2022.

Ocorre que nos autos da presente execução penal,
em virtude da homologação da referida falta grave, foi expedido mandado de prisão em 20/10/2022
, sendo tal data considerada pela magistrada de origem como data-base para a aquisição de benesses na execução.

E essa é justamente a irresignação da Defesa, que pretende que o dia 26/04/2022 seja considerado a data-base para a concessão do direito à progressão de regime e outros benefícios.

Assiste razão à defesa, nesta oportunidade.

O Colendo Superior Tribunal de justiça tem decidido que, para fins de progressão de regime prisional, considera-se o dia da última prisão,
caso não haja posterior cometimento da falta grave.

Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

2. A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ.

3. "Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração')"
(AgRg no HC n. 441.553/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/4/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 675.459/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

Em outras palavras, havendo cometimento de falta grave posterior a data da última prisão, deve ser considerado o último evento como data-base para início da contagem de benefícios da execução (salvo para fins de livramento condicional, comutação e indulto).

No caso dos autos, como já anunciado, em 20/10/2022, a juíza de origem homologou a falta grave cometida em 26/04/2022, determinando a regressão de regime e a expedição de mandado de prisão.

Assim, em observância ao Enunciado de Súmula n. 534 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
para fins de interrupção da contagem para a aquisição de benesses da execução,
in casu
, progressão de regime, deve ser levada em consideração a data do cometimento da falta grave e não a data da mera homologação
.

Noutro giro, em razão da prática de falta grave (cometimento de novo crime), a magistrada de origem revogou um 1⁄4 dos dias remidos, justificando, para tanto, no “
cometimento de novo crime no curso do regime aberto e não comprovação de trabalho honesto
.”

Observo, portanto, que a justificativa declinada pela magistrada de origem é suficiente para aplicar o decote de 1⁄4 dos dias remidos, em observância ao que preconiza o art. 127 da Lei de Execuções Penais.

Veja-se:

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar
até
1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer como data-base para a aquisição de benesses na execução (progressão de regime) o dia 26/04/2022.

É como voto.